Tribunal: TJPA
Processo: 0800441-53.2021.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800441-53.2021.8.14.0031

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0800441-53.2021.8.14.0031.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE MOJU/PA.

APELANTE
: ANTÔNIO MARCOS FERREIRA DA SILVA.

PATROCÍNIO
: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA
: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 304 DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS ORIUNDAS DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. FUNDADAS RAZÕES EXISTENTES DA MERCÂNCIA DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DA MERCANCIA DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA FINAL REDIMENSIONADA
.
SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800441-53.2021.8.14.0031.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE MOJU/PA.

APELANTE
: ANTÔNIO MARCOS FERREIRA DA SILVA.

PATROCÍNIO
: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA
: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por
Antônio Marcos Ferreira da Silva
, irresignado com os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA (
Num. 17103273 - Págs. 1 a 7)
, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, da Lei nº 11.343/2006, e 304, do CPB, em concurso material (art. 69, CPB), à sanção total de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Nas razões recursais (
Num. 17103298 - Págs. 1 a 6)
, pugnou-se, preliminarmente, pela nulidade das provas colhidas mediante violação de domicílio; e, no mérito, pela absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência probatória, com aplicação subsidiária da minorante referente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei nº 11.343/2006).

As contrarrazões ministeriais firmaram-pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 17103301 - Págs. 1 a 7
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer conclusivo pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 18149010 – Págs. 1 a 13
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Pugna, inicialmente, a defesa, a nulidade da prova referente à entrada dos policiais militares no domicílio do recorrente, apontando sua ilicitude, o que não merece prosperar.

Com efeito,
da doutrina de Alexandre de Moraes (in Direito Constitucional - 24.

ed. - 2 reimpr. - São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

“O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.

Nesse sentido, vale colacionar o que o Colendo Tribunal Federal, no tema 280, deliberou sobre as provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR NÃO AUTORIZADA. INOCORRÊNCIA FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. PRECARIEDADE DA HABITAÇÃO. VISUALIZAÇÃO EXTERNA DOS CRIMES PELOS POLICIAIS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Constituição da República, em seu art. 5°, inciso XI, afirma que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é licita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"

3. Não procede o fundamento o fundamento lançado pelo Tribunal de origem, afirmando que o fato de o agravante habitar o prédio abandonado de uma escola municipal descaracterizaria o conceito de domicilio, para fins de proteção constitucional. Com efeito, o Decreto n. 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que instituiu a Política Nacional para População em Situação de Rua reforça a condição de moradia aos habitantes de logradouros públicos e áreas degradadas.

4. Contudo, dada a exposição e a precariedade do local de moradia, visível pelos policiais, a partir da área externa do prédio abandonado, que o agravante estava armado, enquanto o correu peneirava cocaína, de modo que evidente a ocorrência de crime no interior da residência, autorizadora do ingresso dos policiais em domicílio, ainda que não autorizados judicialmente ou pelo morador ou proprietário.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 712.529/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Na espécie, conforme fundamentado pelo magistrado sentenciante, segundo os policiais militares André Luís Lobato Quaresma e Camilo Gabriel dos Santos Ferreira, ao receberem notícias de que na residência do apelante estaria ocorrendo a mercancia de substâncias entorpecentes, para lá se dirigiram, deparando-se no local com a companheira do apelante, Laysa do Amaral Araújo. Segundo os agentes da lei, ela autorizou a entrada deles no imóvel no qual foi apreendida a droga e insumos para sua manufaturação.

Embora Laysa do Amaral Araújo negue que a entrada não foi franqueada, corroboro com o entendimento do magistrado a quo, no sentido de que ela: “
disse que a casa também não ficava trancada, contudo, o valor de suas declarações deve ser recebido com reserva, dado o evidente interesse em beneficiar o réu. Contudo, ela confirmou que ele tinha ligações com o Comando Vermelho e com o tráfico de drogas e quando resolveram largar “a vida”, “o movimento”, vieram para Moju, onde ele obteve um documento falso porque temia ser preso
”.

Ressalto que os testemunhos dos policiais referidos se mostram seguros, imparciais e de acordo com o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, portanto, idôneos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Neste ponto, não se verifica que houve qualquer entrada forçada apta a ensejar ilegalidade das provas oriundas da apreensão em questão, assim como o fato de ter sido encontrada droga e insumos para sua mercancia na residência em tela consubstanciam as necessárias fundadas razões para o ingresso no domicílio do recorrente

Válido mencionar que o crime em tela é de natureza permanente, consumando-se no decurso do tempo, sobretudo nos núcleos “guardar” e “ter em depósito”, amoldando-se à hipótese em questão.

Assim, rechaço a preliminar de nulidade em tela e passo a analisar o mérito recursal.

03. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

No mérito, a defesa postula a absolvição do apelante, alegando, em suma, insuficiência probatória.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, tenho que melhor sorte não a assiste.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento, tanto da materialidade, como da autoria delitiva, no que tange aos delitos capitulados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 304 do CPB, conforme passarei a fundamentar.

Do Laudo Toxicológico Definitivo n° 2021.01.003535-QUI extraio integralmente (
Num. 17103259 - Pág. 1
):

“2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 15 embalagens, confeccionadas em plástico na cor cinza e plástico na cor preta, contendo substância petrificada bege, pesando no total 5,2 gramas.

(...)

6 - CONCLUSÃO:

Diante dos exames realizados conclui-se que a substância contida no material em questão, apresenta a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA”.

Já do Laudo Toxicológico Definitivo n° 2021.01.003541-QUI extraio integralmente (
Num. 17103260 - Pág. 1
):

“
2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 01 porção de erva seca, pesando no total 1,3 gramas.

(...)

6 - CONCLUSÃO:

Diante dos exames realizados, conclui-se que a erva em questão apresenta a substância Delta9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo da Cannabis sativa L.,popularmente conhecida como MACONHA”.

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos
in casu
.

No ID.
Num. 17103171 - Pág. 2 consta o documento de identidade falso, objeto do crime inserto no art. 304, no qual foi colocada uma fotografia do recorrente, cujos dados referem-se à pessoa de Ueliton Araújo de Souza.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos do ato ora impugnado (
Num. 17103273 - Págs. 3 e 4
):

“Tocante à autoria de ambos os ilícitos, emerge cristalina a partir dos relatos dos militares que atuaram na diligência que resultou na prisão do réu, conforme a seguir transcrito:

ANDRÉ LUÍS LOBATO QUARESMA – TEN/PM – os CBs Gabriel e Jessé repassaram que o denunciado estava no Ramal do Lixão e contra ele havia mandado de prisão em aberto; deslocaram-se para o local; chegando lá na casa informada quem lhes atendeu foi Laísa, que se apresentou como esposa dele; ela autorizou a entrada, identificaram-no e efetuaram a prisão dele; havia droga na casa; era tipo de planta análoga a maconha; havia dinheiro e plástico também; não o conhecia de outra ocorrência; não havia arma de fogo ou simulacro; não lembra se ele resistiu à prisão, mas ele se mostrou relutante; não sabe se a residência era dele, mas estavam ele e a esposa na casa; receberam a notícia de que uma pessoa procurada estaria na casa e foram averiguar; ela permitiu a entrada na casa; o réu estava deitado na cama com uma criança; a localização da droga foi acidental; tinham um mandado com o nome completo e o vulgo; ele se identificou; não recorda se ele apresentou algum documento; não recorda se ele tentou omitir a identidade.

CAMILO GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA – CB/PM – encontrava-se de serviço junto como CB Jessé e receberam informações via interativo na viatura que se encontrava comércio de entorpecentes no local, dando características da residência; pediram apoio do TEN Quaresma; deslocaram-se para o local, fizeram o cerco na residência, umas 06 e pouco da manhã; bateram na porta da frente e foram atendidos pela companheira dele, que já é conhecida do mundo do crime, do tráfico, já foi detida algumas vezes; perguntaram, indagaram, ela falou que podiam entrar, revistar; no local foi encontrado o cidadão; fizeram buscas e o depoente encontrou drogas em uma bolsinha numa cômoda; encontraram uma balança e plástico, caraterístico para o preparo de droga; também um valor de mais de R$200,00; não recorda bem de tesoura; ele foi identificado com uma identidade, mas desconfiaram e mandaram uma foto para um local de Tailândia e falaram que o nome dele não era esse; fizeram uma busca junto com a Polícia Civil e identificaram o verdadeiro nome e que ele tinha um mandado de prisão pelo crime de tráfico, salvo engano; ele tinha uma identidade que não era a dele, era falsa; foram primeiro pelo tráfico, sabendo que era um cidadão de Tailândia, pertencente ao Comando Vermelho; posteriormente souberam que ele estava com mandado de prisão; bateram na porta e ela atendeu; ela já era conhecida da Polícia, mas não sabiam que ela estaria lá; perguntaram quem estava lá ela falou que era o namorado dela; ele se apresentou com a identidade; tinha uma criança, ela estava amamentando; ele assumiu tudo, tirou a responsabilidade dela; quando acharam o material, de pronto ele assumiu, dizendo que tudo era dele; não lembra se ele disse que era para tráfico; tinha a foto dele no RG; tiraram a dúvida mostrando para Policiais de Tailândia; primeiro foram averiguar tráfico de drogas; desconfiaram da identidade e mandaram foto para o grupo de Policiais de Tailândia; com a informação do nome correto descobriram que ele tinha mandado de prisão; acha que a droga era maconha e tinha um saco com uma substância esbranquiçada.

Do concerto dessas narrativas, extrai-se que os militares menos graduados receberam a denúncia acerca da ocorrência de tráfico, solicitaram apoio e logo nas primeiras horas do dia deslocaram-se para o endereço informado. Lá chegando, ao se depararem com Laysa, figura bastante conhecida do mundo das drogas, concluíram que, de fato, algo de errado ali ocorria. Obtendo autorização ou, ao menos, não havendo dissensão quanto ao ingresso, procederam a busca domiciliar e localizaram o réu, apreenderam as drogas, os petrechos e o dinheiro, e, em seguida, desconfiando do documento de identidade com que ele se identificou, confirmaram a falsidade e seu verdadeiro nome junto à Polícia de Tailândia, quando então souberam do mandado de prisão que existia contra ele.

A informante Laysa do Amaral Araújo, embora tenha dito que o ingresso dos policiais não foi autorizado, disse que a casa também não ficava trancada, contudo, o valor de suas declarações deve ser recebido com reserva, dado o evidente interesse em beneficiar o réu. Contudo, ela confirmou que ele tinha ligações com o Comando Vermelho e com o tráfico de drogas e quando resolveram largar “a vida”, “o movimento”, vieram para Moju, onde ele obteve um documento falso porque temia ser preso. Eis sua narrativa:

“tem um filho com o réu; estava em casa quando a polícia realizou a diligência; a droga, os plásticos, a tesoura e a quantia em dinheiro não foram encontrados em sua casa; havia apenas uma cabeça de droga, a que tem a cor preta, que consta na foto; o resto não foi encontrado em sua casa; já estavam vivendo há uns três anos; ele nunca foi preso durante o tempo que esteve com a depoente; tinha ciência que ele tinha envolvimento com comercialização de droga; mas só até o tempo em que moravam em Tailândia; ele teve envolvimento, mas ainda não conversou com ele; depois do nascimento do filho ele resolveu largar a vida, um cargo do Comando Vermelho; decidiram sair da vida, do movimento e vir para Moju trabalhar; ele é usuário; já tinha o processo de Tailândia; ele estava trabalhando com reciclagem; o dinheiro que pegaram tinha comprovante; o dinheiro era R$570,00, decorrente do trabalho dele; se tivesse sido intimada teria trazido o rapaz para depor; estiveram seis meses separados e o mandado de prisão foi depois da separação; a polícia só chegou e invadiu; estavam dormindo; ia dar 06:00h; não foi a depoente que permitiu a entrada da polícia; a porta não tinha tranca; a droga que tinha lá era oxi; só um unidade; na primeira audiência trouxe Lucas Correa, que era a pessoa para quem seu marido trabalhava; ele se apresentava com o nome de outra pessoa; ele tirou um documento falso com medo de ser preso; era pra ele poder trabalhar e pagar advogado.”

Nesse contexto, a narrativa do réu resta isolada, até porque os policiais sequer o conheciam, tendo ido até lá exatamente por conta da denúncia de tráfico de drogas, tendo a diligência sido proveitosa. Caso o único intuito fosse prendê-lo, bastaria o mandado de prisão em aberto que existia contra ele, não havendo por que forjar o flagrante.

Assim, diante das circunstâncias em que se deu a apreensão da droga, dos petrechos relacionados e da conexão precedente do réu com o tráfico e o crime organizado, patente a finalidade mercantil da droga. Por outro lado, é fato que o réu fez uso do documento de identidade inidôneo, ainda que não o tenha apresentado para os policiais, mas ao menos para conseguir trabalho, como ele mesmo declarou:

“é usuário de óxi desde a adolescência; tinha um processo em Tailândia, mas não sabe exatamente do que se trata; acha que é sobre uma casa que alugou de um rapaz que comprava droga para fumar; nunca foi preso antes; não faz parte de nenhuma facção criminosa; acha que vivia com Laysa há cerca de três anos; tem um filho de 02 anos com ela; tinha um documento falso de identidade; estava trabalhando e tinha medo de ser preso; veio de Tailândia para Moju para trabalhar; não fugiu, mas soube que teve um processo em seu nome, veio para Moju trabalhar e ficou com medo de ser preso e optou por tirar um documento falso; só uma peteca era sua, uma preta; desconhece o resto; pegaram uma balança, mas não era de precisão; era uma balança grande; leva coisas para o quintal para vender; tira alumínio para vender; trabalha com reciclagem; desconhece a balança pequena; não assumiu que a droga toda era sua; apenas a peteca que ia fumar; os policiais disseram que foram lá por causa de uma denúncia de tráfico de drogas; o documento estava em cima da penteadeira junto com a droga; logo falou o seu nome; não conseguiu mentir para a Polícia; estava dormindo e logo que perguntaram seu nome disse o nome verdadeiro; eles pegaram o documento de cima da penteadeira; não estava traficando, estava trabalhando; não conhecia os policiais que foram na sua casa.”

A denúncia, portanto, colhe em toda a sua extensão.”

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, de forma detalhada e concisa, a partir de cuidadosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos na fase judicial (
Num. 17103270 – Pág. 1)
.

Verificou-se, de fato, conforme relatado pelos policiais militares, os quais, ao diligenciarem para cumprir um mandado de prisão no domicílio do apelante, lá encontraram as substâncias entorpecentes acima descritas, bem como petrechos típicos de traficância, tais como balança e plástico, sendo que no ato, o recorrente ainda fez uso de documento falso.

Dessarte, diante de todo esse acervo probatório e, como apontado pelo julgador monocrático, diante da conexão do apelante com o tráfico e o crime organizado, patente a finalidade mercantil da droga apreendida.

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, pois, como acolher a tese de absolvição por insuficiência probatória de que o apelante não concorreu para a infração penal de tráfico de drogas e de uso de documento falso; pois, das provas presentes nos autos, é possível apreender a subsunção de suas condutas aos tipos penais descritos nos arts. 33 da Lei n 11.343/2006 e 304 do CPB, conforme a narrativa da peça exordial e fundamentado na sentença.

Assim, mantenho a condenação imposta ao recorrente intacta.

04 – DO PEDIDO DE
REFORMA DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, a defesa pede a revisão da dosimetria do apelante, no sentido de reconhecer a minorante relativa ao tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, o que passarei a examinar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
. Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 9978420 - Págs. 6 e 7):

“3.1 – QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie; seus antecedentes são maculados, mas não consta sentença condenatória transitada em julgado, de modo que não lhe podem prejudicar; nada foi apurado sobre sua conduta social e personalidade; o motivo do crime é a busca do lucro fácil; as circunstâncias não lhe são reversas; as consequências não desbordam ao resultado naturalístico; não se cogita de comportamento da vítima; a quantidade de substância entorpecente com ela encontrada foi pequena (Lei 11.343/2006, art. 42).

Frente a tais circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, cada dia no valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo. Incabíveis atenuantes e agravantes.

O réu responde a processo (0003703-46.2020.8.14.0074) por crime de tráfico e associação para o tráfico na Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital do Estado do Pará, ademais, sua própria companheira, Laysa do Amaral Araújo, confirmou a ligação dele com o crime organizado, na facção Comando Vermelho, pormenores que afastam a aplicação da figura do tráfico privilegiado, nos termos da decisão proferida pelo STF no seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.” (HC 206199 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022)

Assim, torno a pena-base definitiva, vez que não se aplicam as demais causas de aumento ou diminuição, sejam as do CP, sejam as da Lei 11.343/2006, art. 40.

3.2 – QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie; seus antecedentes são maculados, mas não consta sentença condenatória transitada em julgado, de modo que não lhe podem prejudicar; nada foi apurado sobre sua conduta social e personalidade; o motivo do crime foi o intuito de se furtar à responsabilização pelos fatos apurados no processo 0003703-46.2020.8.14.0074, onde responde por crime de tráfico e associação para o tráfico na Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital do Estado do Pará; as circunstâncias não lhe são reversas; as consequências não desbordam ao resultado naturalístico; não se cogita de comportamento da vítima.

Frente a tais circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, cada dia no valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo, pena essa que reduzo para 02 anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, por força da atenuante da confissão, tornando-a definitiva nesse patamar, vez que são incabíveis as demais atenuantes e as agravantes.

4 – DO CONCURSO MATERIAL

Pela regra do concurso material (Art. 69 do CP), o réu deverá cumprir a pena de 07 anos de reclusão e pagar 520 dias-multa, cada dia no valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo.

5 – DA DETRAÇÃO

O réu encontra-se preso desde 15.05.2021, isto é, há 01 ano, 05 meses e 23 dias, restando-lhe cumprir 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de pena privativa de liberdade.

6 – DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL

Não ocorrem hipóteses de substituição da pena privativa de liberdade (art. 44, I) ou de concessão do sursis (art. 77, caput).

Estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “b”, do CP. Como ainda não cumpriu o interregno mínimo (40%) no regime mais gravoso quanto ao crime equiparado a hediondo, vai mantido o semiaberto”.

Inicialmente, é válido lembrar que nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Constato, pois, que,
nas primeiras fases
, o juiz sentenciante, na dosimetria do delito de tráfico de drogas, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, não valorou nenhum negativamente, fixando a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa; já na dosimetria do crime de uso de documento falso, valorou de modo negativo os motivos do crime, fundamentadamente, exasperando a pena basilar de forma proporcional ao patamar de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Respeitado está o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Na segunda fase
, na dosimetria do crime de tráfico de drogas nada foi considerado, sendo mantida a pena intermediária tal qual fixada inicialmente; já na dosimetria do crime de uso de documento falso foi atenuada a pena por força da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CPB), ficando em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase de ambas as dosimetrias
, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e negado o tráfico privilegiado na calibragem de pena do crime de tráfico de drogas sob o seguinte fundamento
(Num. 17103274 - Pág. 5):

“O réu responde a processo (0003703-46.2020.8.14.0074) por crime de tráfico e associação para o tráfico na Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital do Estado do Pará, ademais, sua própria companheira, Laysa do Amaral Araújo, confirmou a ligação dele com o crime organizado, na facção Comando Vermelho, pormenores que afastam a aplicação da figura do tráfico privilegiado, nos termos da decisão proferida pelo STF no seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.” (HC 206199 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022)”

Ora, versa o aludido dispositivo legal:

Art. 33. (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

No histórico criminoso do apelante (Num. 17103252 - Pág. 1) não consta condenação com trânsito em julgado anterior ao ato ora recorrido, sendo o recorrente Antônio Marcos Ferreira da Silva tecnicamente primário.

Apesar da diversidade de drogas apreendidas (
maconha e cocaína
), essas não são,
de per si
, motivo apto a não concessão do benefício do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, enfatizo
Tema Repetitivo nº 1154 do Superior Tribunal de Justiça: “
Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
.”

Mesmo em relação às outras hipóteses legais (dedicação a atividades criminosas e integração à organização criminosa), é preciso lembrar o Tema Repetitivo nº 1139 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese nele consolidada foi: “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
”.

Assim, diferentemente, do decidido pelo magistrado de primeiro grau, é preciso reconhecer,
data máxima vênia,
a aludida benesse ao apelante.

No presente conjunto probatório, nada há que justifique a imposição da fração correlata diferentemente do máximo permitido em lei.

Diante disso, aplico ao apelante
Antônio Marcos Ferreira da Silva
a aludida benesse no patamar de 2/3 (dois terços),
encontrando sua nova sanção final de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
mais pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Efetuado o cúmulo material das reprimendas (art. 69, CPB), encontro a nova sanção final, concreta e definitiva,
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena de
3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
c
”, do CPB,
mais pagamento de 186 (cento e oitentae seis) dias-multa
.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao caso em apreciação.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta por duas restritivas de direitos a serem elencadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

05 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, redimensionando a pena final do recorrente para 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
c
”, do CPB,
mais o pagamento de 186 (cento e oitentae seis) dias-multa, devidamente substituída por 2 (duas) restritivas de direitos a serem
elencadas pelo MM. Juízo das Execuções Penais.

É o voto
.

Belém, 06/11/2024